Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706844-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: AV COMUNICACAO E MARKETING LTDA, CALICE PROPAGANDA LTDA - ME, BRB BANCO DE BRASILIA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FullDesign Comunicação e Tecnologia Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0705242-89.2021.8.07.0001, deferiu a medida liminar, nos termos seguintes: “Recebo a emenda apresentada. Trata-se de mandado de segurança impetrado por AV. COMUNICAÇÃO E MARLETING LTDA contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO BANCO DE BRASÍLIA - BRB e a DIRETORA EXECUTIVA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB, bem como as empresas CÁLIX SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI e FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA como litisconsorte passivo necessário. Informa que participou do processo de licitação realizado pelo Banco de Brasília – BRB, que tinha a finalidade de contratação de até 2 (duas) agências de publicidade e propaganda (Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019). Relata que 16 (dezesseis) empresas participaram da entrega das propostas, na data designada no Edital de convocação. Assevera acerca do direito aplicado e das regras relacionadas a apresentação de propostas não identificadas, que são exigidas para garantir um julgamento imparcial e livres de preferências pessoais do julgador. Narra que 2 (duas) empresas não observaram a disciplina estabelecida para apresentação dos documentos, na fase de abertura e rubrica do Invólucro no 1, mas a Comissão de Licitação entendeu que o vício não maculou o procedimento, pois não acarretou a identificação do participante e foi dado prosseguimento a licitação. Na segunda sessão foram abertos os invólucros no 2, contendo o Plano de Comunicação, via identificada, para posterior cotejo com os submetidos a julgamento. Nesta ocasião 2 (duas) empresas, dentre elas a impetrante, foram alijadas da disputa, pois apresentaram suas peças eletrônicas (CDs e DVDs) soltas no invólucro de proposta e não grampeados/colados/fixados a uma página do caderno. Afirma que a apresentação dos documentos soltos não possibilitou a identificação do autor da proposta, nem tampouco asseguraria uma valoração diferenciada no momento do julgamento. Entende que a decisão violou o princípio do formalismo moderado, da proporcionalidade e o da seleção da proposta mais vantajosa, observados em diversos momento da licitação. Alega que a apresentação de peças inclusas no caderno é uma novidade desse Edital, bem como que há contradição com outra regra prevista no Edital, o que causa confusão a impetrante. Expõe que buscou a revisão na esfera administrativa, mas seu pleito não foi acolhido, pois aplicaram o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, em contradição a decisões anteriores tomadas pela Comissão. Tece considerações acerca do direito aplicado, inclusive entende que sendo improvido o pleito em relação ao seu retorno à disputa, alternativamente, faz-se necessário o reconhecimento dos vícios insanáveis atraídos pelos julgadores e que resulta na necessidade de anulação de todo o certame. Postula pela concessão da liminar para tornar sem efeito a sua desclassificação, recolocando-a na disputa e determinando à Comissão de Licitação que promova a abertura do invólucro contendo a pontuação da proposta técnica da impetrante, sua inclusão na tabela classificatória, bem como sejam abertos os invólucros de preços e recebido o invólucro de habilitação. Na hipótese de ser vencedora, que seja homologado e adjudicado o objeto â impetrante. Determinar a anulação dos atos administrativos realizados após a segunda sessão, inclusive, a assinatura do contrato e sua execução. Em caráter subsidiário, requerer a suspensão do processo licitatório e que seja o BRB impedido de executar o contrato, caso assinado, até o julgamento do processo. Ao final, requer a confirmação da liminar ou, alternativamente, a anulação de todo processo licitatório. Instrui o pedido com documentos pertinentes. Emenda a inicial, retificando o valor da causa e apresentando o comprovante de recolhimento das custas complementares, na petição de ID n. 844852272. Antes do recebimento da inicial, a empresa CALIX COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, primeira vencedora do certame, apresenta a sua defesa (ID n. 84513564). Alega que os pedidos formulados pela impetrante não têm fundamento jurídico. Entende que nenhuma irregularidade suspostamente existente tem o condão de macular a higidez do certame, de forma a alcançar a sua anulação, nem a suspensão do contrato assinado pela primeira colocada, o qual já se encontra em execução. Afirma que eventuais vícios são sanáveis e que na hipótese da impetrante lograr vencedora em 1o lugar, com a concessão da liminar, a empresa CÁLIX manteria a validade do seu contrato, pois 2 (dois) contratos foram assinados. Postula pelo indeferimento da liminar e, subsidiariamente, pela suspensão ou anulação parcial dos atos do certame para que a decisão não afete o contrato da CÁLIX. Requer a extinção da ação, em relação ao pedido subsidiário de anulação da concorrência e, por conseguinte, a exclusão da empresa CÁLIX do polo passivo, em razão da ausência de interesse do impetrante e ilegitimidade passiva. Ao final, que seja integralmente denegada a segurança. A parte impetrante já se manifestou acerca da defesa apresentada aln (ID n. 84513564). É o breve relatório. DECIDO. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF, ART. 5o, INCISO LXIX). Pretende a impetrante alcançar a abertura do envelope com as notas atribuídas pela Subcomissão Técnica à sua proposta, para que seja possível verificar se com sua pontuação esteja entre as duas empresas vencedoras do certame e, em caso positivo, preenchendo os requisitos para habilitação, alcance a assinatura do contrato objeto da licitação. No caso em comento, entendo que assiste parcial razão ao impetrante, em relação a liminar postula, observando a relevância dos fundamentos apresentados e risco de ineficácia da segurança, caso o pleito não seja acolhido (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). É cediço que o procedimento de licitação vem se modernizando, direcionando o agente público a observar a licitação não como um mero instrumento de formalidade, mas sim com um instrumento direcionado ao alcance do resultado mais vantajoso para o contratante. Ademais, não há dúvidas de que a observância de um formalismo moderado não significa tratar os licitantes de forma desigual ou desconsiderar a segurança jurídica do procedimento, mas sim afastar limites que possam prejudicar o alcance a um bem maior, o qual seja, a melhor proposta aliada a um melhor serviço. Conforme se depreende dos autos, a desclassificação da impetrante no certame ocorreu pois apresentaram suas peças eletrônicas (CDs e DVDs) soltas no invólucro de proposta e não grampeados/colados/fixados a uma página do caderno. Segundo se depreende do fundamento das razões do improvimento do recurso (ID n. 84153281) a desclassificação se deu somente pelo fato da juntada ter desrespeitado regra prevista no edital. Não há qualquer informação de que a conduta tenha maculado o princípio da igualdade que deve ser observando em relação a todos os licitantes. Portanto, entendo que a desclassificação se mostrou desarrazoada, à medida que a forma da apresentação das peças não foi suficiente para identificar a impetrante e, por conseguinte, macular a imparcialidade de qualquer membro da Comissão. Ao contrário, evidencio que a conduta pode ter prejudicado o BRB na escolha de uma proposta menos onerosa e que tenha uma prestação de serviço mais completa, ou seja, um custo-benefício mais vantajoso do que das demais empresas vencedoras. Ademais, o próprio Edital de licitação admite a aplicação do princípio do formalismo moderado, conforme se depreende do item 11.5. Vejamos: “11.5. A Comissão de Licitação e a Subcomissão Técnica cuidarão para que a interpretação e aplicação das regras estabelecidas neste Edital e em seus Anexos busquem o atingimento das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuam para assegurar a contratação da proposta mais vantajosa e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 31, caput, da Lei no 13.303/2016. Para tanto, poderão, no interesse do BANCO, relevar aspectos puramente formais nas Propostas Técnicas, Propostas de Preços e nos Documentos de Habilitação apresentados pelas LICITANTES, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta LICITAÇÃO.” Assim, entendo que a reforma da decisão de desclassificação da impetrante para a abertura do invólucro contendo a sua pontuação é medida necessária para garantir a validade do procedimento licitatório, observando o relevante fundamento apresentado. Caso fica verificado que a pontuação da impetrante seja superior aos dos demais ganhadores, deverá a Comissão receber o invólucro de habilitação, bem como analisar se preenche os requisitos legais estabelecidos. O quadro exige célere prestação jurisdicional para conferir segurança jurídica as partes e aos atos administrativos impugnados. Tendo em vista que nos autos do mandado de segurança no 0704579-43.2021.8.07.0001 foi determinada a suspensão da contratação da segunda colocada, a empresa FULLDESIGN, não há necessidade de nova decisão de suspensão. No que pertine a primeira colocada, entendo que caso a pontuação da impetrante seja superior ao da primeira colocada, não haverá qualquer prejuízo em relação a empresa CÁLIX, pois passará a ser vencedora em segundo lugar. Assim, não evidencio a possibilidade de suspensão do contrato já firmado pela mencionada empresa, nesta oportunidade. Registro que não evidencio, nesta oportunidade, nulidade de todo o procedimento licitatório, motivo pelo qual a questão somente poderá ser melhor apreciada em momento oportuno, após as informações apresentadas pela autoridade coatora. Analisarei as demais questões apresentadas pela empresa CÁLIX após a apresentação das informações pelas autoridades coatoras. Diante do quadro, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR, para determinar às autoridades coatoras que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam os atos administrativos necessários para a abertura do invólucro contendo a pontuação da proposta técnica da impetrante, bem como promova a sua inclusão na tabela classificatória e receba o invólucro da habilitação, ficando autorizada, desde logo, a análise, à luz das exigências do edital, da documentação da pessoa jurídica impetrante acerca de sua habilitação, caso a pontuação da impetrante seja superior as 2 (duas) empresas vencedoras do certame. Notifiquem-se, COM URGÊNCIA, as autoridades apontadas como coatoras, para ciência e cumprimento, e para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as devidas informações. Nos termos do artigo 114 do CPC, cite a segunda litisconsorte passivo necessário (FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP), para que intervenha no feito, oferecendo resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Deixo de determinar a citação da primeira litisconsorte passivo necessário (CÁLIX SERVÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI), eis que já compareceu espontaneamente nos autos e apresentou sua defesa. Em observância ao artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, por oficial de justiça, em que pese ser entidade cadastrada neste Tribunal, pois se trata de medida de urgência que poderá ser prejudicada diante do prazo para o recebimento do ato de comunicação pelo sistema. Cumpra-se com urgência e em regime de plantão. I.” Discorre a Agravante, em suma, que participou da Concorrência n. 003/2019, destinada à contratação de até duas agências de publicidade e propaganda. Narra que durante o processo licitatório 2 (duas) das empresas participantes não observaram a disciplina estabelecida para apresentação dos documentos, na fase de abertura e rubrica do Invólucro n° 1. Na ocasião, a Comissão de Licitação entendeu que o vício não maculou o procedimento, pois não acarretou a identificação do participante. Todavia, na segunda sessão, as mesmas empresas novamente descumpriram a disciplina, pois apresentaram suas peças eletrônicas soltas no invólucro de propostas e não grampeadas a um página do caderno, o que ensejou a desclassificação dessas empresas. Sustenta a necessidade de o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ser observado pelas partes. Assevera que a proposta que esteja em desacordo com o que foi disposto no Edital não deve ser aceita pela Administração, principalmente quando se refere a requisito essencial, que é o sigilo das propostas (invólucro do Plano de Comunicação). Ressalta que o ocorrido foi registrado de forma clara na ata da equipe técnica. Registra que a conduta, ao ferir o item 9.3.6 do Edital, não só desrespeita o instrumento convocatório, como quebra a isonomia esperada no certame, pois houve a identificação da licitante, o que foi, inclusive, registrado em ata (doc. 6 – ata da primeira sessão). Esclarece que não se trata de mero formalismo, porquanto a disposição visual pode influenciar na análise da Comissão. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 23833997). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende a Agravante a suspensão da r. decisão que determinou às Autoridades Coatoras, que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam os atos administrativos necessários para a abertura do invólucro contendo a pontuação da proposta técnica da Impetrante, bem a inclua na tabela classificatória e receba o invólucro da habilitação, autorizando, desde logo, a análise, à luz das exigências do edital, da documentação da pessoa jurídica impetrante, caso sua pontuação seja superior às duas empresas vencedoras do certame. Para o deferimento da medida liminar em sede de Mandado de Segurança faz-se necessária a presença de fundamento relevante (fumus boni iuris) e receio de que o ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida (periculum in mora). O mandado de segurança busca proteger direito líquido e certo, este conceituado como o comprovado de plano. Na espécie, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a prática de abuso de poder pela autoridade pública coatora capaz de amparar a liminar ora questionada. Dentre os princípios que regem as licitações, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3o da Lei no 8.666/96. Portanto, o que nele for estabelecido obriga tanto a Administração Pública quanto os particulares, podendo ser afastado caso constatada alguma ilegalidade. Em verdade, o edital submete tanto a Administração Pública quanto os licitantes aos seus termos, de maneira que não pode ter sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Na espécie, verifica-se que a Impetrante foi desclassificada por descumprir o item 9.3.6 do Termo de Referência do Edital de Concorrência n° 003/2019, que assim prevê: “os exemplos de peças e ou material integrantes do subquesito Ideia Criativa serão inclusos no caderno de que trata o subitem 9.3.1, alínea “a”. É certo que a Impetrante não atendeu às especificações do edital, pois os 7 (sete) CD’s que apresentou não estavam presos ou fixados em páginas do caderno de proposta. Segundo consta na resposta ao Recurso Administrativo interposto pela ora agravada que, “a desclassificação das campanhas ‘O Banco que tem a digital de Brasília’ e ‘O Banco para você curtir’, por apresentarem peças avulsas na apresentação da Ideia Criativa foram pautadas não com excesso de formalismo, mas sim com respeito às regras do certame, onde na Consolidação dos esclarecimentos da CP003/2019, foram pacificados os entendimentos em relação à inserção das peças no caderno.” (Id.238992) Ressalto que não se trata de excesso de formalismo a exigência questionada no mandado de segurança. Ocorre que, como houve vício no Invólucro n° 1, a ocorrência de novo vício permitiu a identificação da empresa impetrante por meio de seu conceito campanha (Id. 223833987). De fato, a apresentação de caracteres diferentes do previsto no edital acabou por comprometer a impessoalidade e a objetividade no julgamento das propostas, até porque poderia permitir a prévia e indesejada identificação da empresa proponente, não apenas pelos demais participantes, mas também pelos membros da comissão de licitação. A meu ver, repito, não há excesso de formalismo, senão o cumprimento estrito das normas editalícias, pois a proposta foi desclassificada pelo fato objetivo de sua desconformidade com o edital, principalmente porque obedecidos os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, bem como o devido processo administrativo. Como visto, foi oportunizado à Impetrante o contraditório e a ampla defesa em recurso administrativo e a decisão de desclassificação foi mantida, após análise do parecer elaborado pelo setor demandante e dos argumentos suscitados pela proponente em grau recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se, com urgência. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora